Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700103-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ROMANA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, devendo considerar que o indeferimento do pedido da tutela de urgência, na qual negou a suspensão dos descontos das parcelas relativas ao mútuo foi objeto da decisão de ID 161340421 da origem, proferida aos 07/06/2023, acerca da qual a recorrente foi intimada aos 10/06/2023, consoante verificação na aba “expedientes” do Pje. Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator